Tribunal: STF
Processo: HC 243943
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.281.375/PE (e-doc. 4).



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 180, caput, (receptação) 273, § 1º-B, incs. III e V (importar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar a consumo produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais falsificado, corrompido, adulterado ou alterado) e 304 (uso de documento falso), todos do Código Penal, e à prestação de serviços à comunidade pelo crime do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (porte de droga para consumo pessoal) (e-doc. 10, p. 2-12).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 9, p. 11-25). Contra essa decisão, foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 6). Interposto agravo regimental, o Relator reconsiderou a decisão para conhecer do agravo e, com fundamento no art. 255, I, do RISTJ, não conhecer do recurso especial (e-doc. 5). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 4). O título condenatório transitou em julgado em 20/02/2024 (e-doc. 3).



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega não caracterizado o delito previsto no art. 273, § 1º-B, incs. III e V, do Código Penal, uma vez não comprovada a destinação dos produtos para o comércio. Articula a inconstitucionalidade do dispositivo, referindo-se ao entendimento firmado pelo Supremo no Recurso Extraordinário nº 979.962-RG/RS (Tema RG nº 1.003). No tocante ao porte de droga para consumo pessoal, sustenta cabível a aplicação do princípio da insignificância em face da pequena quantidade de maconha apreendida. Alude ao recente entendimento deste STF, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659, no qual descriminalizada a conduta prevista no art. 28 da Lei de drogas, frisando ser a nova interpretação jurisprudencial mais benéfica ao paciente. Argumenta a ilegalidade de busca e apreensão realizada, ante a inexistência de mandado judicial.



    5. Busca o reconhecimento da nulidade da sentença condenatória e dos julgados posteriores ante a inconstitucionalidade do art. 273, § 1º-B, incs. III e V, do Código Penal e a descriminalização do porte de entorpecente. Postula, também, a declaração de nulidade da prova em razão da ausência de decisão que determinou busca e apreensão.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Ademais, observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 20/02/2024, tendo sido formalizada a impetração apenas em 16/07/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Há mais. O Ministro Relator, ao não conhecer do recurso especial, entendeu inviável o exame da irresignação ante a deficiência da fundamentação, a incidir o Verbete nº 284 da Súmula do STF. A decisão foi mantida por ocasião do julgamento dos embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. No que concerne à conduta de portar droga para consumo pessoal, é importante ressaltar que não se desconhece o entendimento deste STF, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659-RG/SP (Tema RG nº 506), no sentido de que não comete infração penal quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas da substância cannabis sativa. Na espécie em análise, no entanto, as alegações relacionadas à recente decisão do Supremo a respeito da descriminalização da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não foram sequer objeto de análise pelas instâncias antecedentes, tendo a defesa, repita-se, após o trânsito em julgado do título condenatório, insurgido-se diretamente perante esta Corte. Ao buscar o reconhecimento da atipicidade da conduta antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelo Juízo de primeira instância, pretende a defesa, a rigor, a queima de etapas, a qual não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Somado a isso, verifica-se que o alegado quanto à ausência de mandado de busca e apreensão e à suposta ilegalidade da condenação pelo delito previsto no art. 273, § 1º-B, incs. III e V, do Código Penal também não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça, tornando inviável, igualmente, sua análise por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator